Tribunal: CARF
Processo: 10715.730633/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Em conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DEVERES INSTRUMENTAIS. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA.
No caso de carga aérea procedente do exterior, constatado que o transportador não prestou as informações no sistema MANTRA, na forma e no prazo da IN SRF no 102/94, torna-se aplicável a multa regulamentar prevista pelo art. 107, IV, e, do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
CONTROLE ADUANEIRO. DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS. MULTA. APLICABILIDADE.
A inobservância das condições e prazos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada ou operações executadas, sujeita o transportador à multa prevista na legislação.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.730633/2013-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.552 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2021
Recorrente
SOCIETE AIR FRANCE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Em conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DEVERES INSTRUMENTAIS.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA.
No caso de carga aérea procedente do exterior, constatado que o transportador
não prestou as informações no sistema MANTRA, na forma e no prazo da IN
SRF no 102/94, torna-se aplicável a multa regulamentar prevista pelo art. 107,
IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003.
CONTROLE ADUANEIRO. DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS. MULTA.
APLICABILIDADE.
A inobservância das condições e prazos estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal para prestação de informação sobre veículo ou carga nele
transportada ou operações executadas, sujeita o transportador à multa prevista
na legislação.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO
ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.730633/2013-76
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.552 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.730633/2013-76

redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de prescrição intercorrente. Vencidas as Conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne e Thais de
Laurentiis Galkowicz que reconheciam a preclusão intercorrente na forma do art. 1o, §1o da Lei
n.o 9.873/1999, nos termos da declaração de voto da Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne.
Manifestou interesse em apresentar declaração de voto o Conselheiro Lázaro Antônio Souza
Soares. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3402-008.548, de 21 de junho de 2021, prolatado no julgamento do processo
10715.729670/2013-31, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão proferido pela 17a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o lançamento, conforme
Ementa abaixo colacionada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo ao
território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela DRJ:
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.552 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.730633/2013-76

Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e
informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil –
RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:

O AI é nulo pela ausência de provas da infração;

A interessada está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;

As informação foram prestadas, mesmo que intempestivas, não cabendo a
aplicação da presente penalidade;

Houve indisponibilidade do Sistema Siscomex, o qual impossibilitou a
prestação de informações no prazo legal.
A Contribuinte recebeu a Intimação pela via eletrônica, apresentando Recurso
Voluntário, para o qual pediu o total provimento para que seja declarada a nulidade do auto de
infração e desconstituído o lançamento, o que fez com os mesmos argumentos demonstrados em
peça de impugnação.
É o Relatório.

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.552 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.730633/2013-76

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir: 1
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Objeto do litígio
Trata-se de auto de infração lavrado para cobrança de multa por não prestação de
informações sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e nos prazos
estabelecidos pela RFB, conforme previsão do artigo 107, alínea “e”, inciso IV do
Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga.
Segundo a fiscalização, ao longo do mês de janeiro de 2009 a Recorrente prestou no
Siscomex-Mantra, as informações sobre conhecimentos de cargas procedentes do
exterior, o que fez após a chegada do veículo transportador, descumprindo, com isso, o
prazo previsto pelo caput do artigo 4o da Instrução Normativa SRF no 102/1994, vigente
na época dos fatos.
Em Relatório Fiscal, consta a descrição dos fatos e detalhamento dos horários de
registros.
A Impugnação interposta contra o lançamento não foi acatada pela DRJ de origem, em
síntese, por entender que a “descrição dos fatos” do auto de infração é clara quanto à
conduta da interessada, que não prestou informações no prazo determinado pela
legislação, prejudicando o controle aduaneiro e, portanto, a Impugnante, atuando como
Agente responsável para desconsolidação da carga, obrigou-se não apenas pelo
recebimento dos valores envolvidos na operação, tais como frete, taxas e outros valores
devidos pelo importador, como também pela informação da carga sob sua
responsabilidade dentro dos prazos estabelecidos pela legislação tributária.
Apresentado recurso voluntário, passo à análise dos argumentos da defesa:
3. Preliminarmente.
3.1. Da alegada incidência de prescrição intercorrente no presente caso

1 Deixa-se de transcrever as declarações de voto apresentadas, que podem ser consultadas no acórdão paradigma
desta decisão.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.552 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.730633/2013-76

Em sessão realizada na data de 26 de abril de 2021, o patrono da Recorrente suscitou a
incidência de prescrição intercorrente no caso em análise, pedindo pelo afastamento da
Súmula CARF no 11 em razão de entender não ser aplicada sobre autuações que têm por
objeto multa aduaneira.
Considerando o pedido não constar das razões recursais e, diante da questão invocada
tratar-se de matéria de ordem pública, o processo foi inicialmente retirado de pauta para
apreciação desta relatora, o que faço nos termos abaixo expostos.
Assim dispõe a Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Inicialmente, cumpre destacar que deve um Julgador observar a incidência de uma
Súmula para aplicá-la ou, se for o caso, traçar o comparativo e a distinção do caso
concreto sob análise, possibilitando, com a devida motivação, afastá-la por não guardar
semelhança e compatibilidade com os fundamentos relevantes que determinaram os
precedentes vinculados.
O artigo 926 do Código de Processo Civil prevê:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável,
íntegra e coerente.
§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento
interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
§ 2o Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias
fáticas dos precedentes que motivaram sua criação.
Como ensinam os Ilustres Doutrinadores Teresa Arruda Alvim e Rodrigo Barioni,
apenas com “a perfeita identificação dos elementos fáticos e jurídicos inerentes à
fundamentação da decisão é que se consegue buscar a ratio decidendi do caso
concreto.”2
Portanto, é necessário analisar os fundamentos determinantes quem ensejam os
precedentes de uma Súmula, na forma como preceitua o artigo 489, § 1o, V do Código
de Processo Civil.3
Tais considerações são importantes, uma vez que a previsão regimental deste Tribunal
Administrativo, ao dispor que não poderá o Conselheiro deixar de observar enunciado
de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF (art. 45, VI do RICARF4), não impede
eventual distinguishing na análise de casos concretos, desde que justificado por
relevante fundamentação, o que entendo não ser aplicável com relação ao argumento
invocado pela defesa sobre a prescrição intercorrente.

2 ARRUDA ALVIM, Teresa; BARIONI, Rodrigo. Recurso repetitivo: tese jurídica e ratio decidendi. Revista de Processo, vol.
296, p. 183-204, out. 2019.
3 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar
que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
4 Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF, bem como o disposto no art. 62

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.552 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.730633/2013-76

Com relação à Súmula CARF no 11, destaco que foram indicados como
precedentes os Acórdão de nos 103-21113, 104-19410, 104-19980, 105-15025, 107-
07733, 202-07929, 203-02815, 203-04404, 201-73615, 201-76985, os quais versam
sobre os seguintes objetos e são sustentados com os seguintes fundamentos para
afastar a prescrição intercorrente:
ACÓRDÃO
No
103-21.113,
DE
05/12/2002
(PROCESSO
No
10880.000670/2001-19):
Objeto do litígio: i) omissão de receitas decorrente de aporte de capital social
não comprovado, e ii) omissão de receitas, face a suprimentos de caixa não
comprovados.
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: inexiste prazo
prescricional até o trânsito em julgado do processo administrativo. Neste acaso, o
i. Relator invocou a decisão proferida pelo E. STF nos ED no RE no 94.462/SP,
julgado em 1982, para sustentar que a prescrição correria apenas a partir da
definitividade do crédito tributário.
ACÓRDÃO
No
104-19.410,
DE
12/06/2003
(PROCESSO
No
10882.000463/95-91):
Objeto do litígio: acréscimo patrimonial a descoberto.
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: A apreciação
da lide tributária na via administrativa, como forma de ser exercido o controle da
legalidade, é argumento a afastar a alegação de prescrição intercorrente. É
pacífico no Conselho o entendimento contrário à prescrição intercorrente, em
razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a impugnação
tempestiva.
ACÓRDÃO
No
104-19.980,
DE
13/05/2004
(PROCESSO
No
10860.000649/98-87):
Objeto do litígio: omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídica.
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: não há
prescrição intercorrente, porquanto os prazos, para as autoridades fiscais
praticarem os atos inerentes às suas funções, são cominatórios e não
peremptórios. Havendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não
ocorre a prescrição. Impõe-se observar que a própria interposição da peça
defensória suspende a exigibilidade do crédito tributário, não sendo plausível,
portanto, a arguição de prescrição intercorrente. É pacífico no Conselho o
entendimento contrário à prescrição intercorrente, em razão da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário com a impugnação tempestiva.
ACÓRDÃO No 05-15.025, DE 13/04/2005 (PROCESSO No 10783.003642/93-
72):
Objeto do litígio: IRPJ decorrente do arbitramento do Lucro, relativo aos
exercícios de 1989, 1990 e 1991 e multa por atraso na entrega da DIRPJ.
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: É pacifico o
entendimento - administrativo e judicial - que enquanto não julgado o
lançamento em caráter definitivo, não transcorre nenhum prazo de caducidade.
Não se aplica a prescrição intercorrente, em razão da suspensão da exigibilidade
do crédito tributário com a impugnação tempestiva.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.552 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.730633/2013-76

ACÓRDÃO
No
107-07.733,
DE
11/08/2004
(PROCESSO
No
10768.011581/98-92):
Objeto do litígio: não pagamento de IRPJ e CSL.
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: Este foi o
único precedente em que o i. Relator rejeitou a prescrição intercorrente com
fundamento no artigo 5o da Lei no 9.783/99, já citado, ao fundamento que tal
dispositivo não seria aplicável em matéria tributária, haja vista a exceção
prescrita pelo próprio dispositivo legal.
ACÓRDÃO
No
202-07.929,
DE
22/08/1995
(PROCESSO
No
10183.001032/89-44):
Objeto do litígio: Imposto Único sobre Minerais do País (UM).
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: O i. Relator
afastou a prescrição intercorrente por concluir que não há comprovação da
omissão da autoridade administrativa.
ACÓRDÃO
No
203-02815,
DE
23/10/1996
(PROCESSO
No
10830.001682/88-19):
Objeto do litígio: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: Inadmissível
em face da inocorrência comprovada de omissão das autoridades administrativas
preparadoras, conforme reiterada jurisprudência deste e demais Conselhos. É
pacífico no Conselho o entendimento contrário à prescrição intercorrente, em
razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a impugnação
tempestiva.
ACÓRDÃO No 203-04.404, 11/05/1998 (PROCESSO No 10508.000278/91-
21):
Objeto do litígio: FINSOCIAL/FATURAMENTO
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: O i. Relator
invocou a Súmula n° 153, do extinto Tribunal de Recursos — TER, não se inicia
fluência de prazo prescricional, entre a data da lavratura de Auto de Infração e o
trânsito em julgado administrativo, em face do crédito tributário encontrar-se
suspenso.
ACÓRDÃO No 201-73.615, DE 24/02/2000 (PROCESSO No 13802.001081/91
-46):
Objeto do litígio: ITR
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: O i. Relator
argumentou que não existe prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal federal à míngua de legislação que regre a matéria.
ACÓRDÃO
No
201-76.985,
DE
11/06/2003
(PROCESSO
No
11020.000737/96-35):
Objeto do litígio: créditos básicos de IPI.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.552 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.730633/2013-76

Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: É pacífico no
Conselho o entendimento contrário à prescrição intercorrente, em razão da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a impugnação tempestiva.
Constata-se que, mesmo que os processos precedentes da Súmula CARF no 11, tenham
por objeto lançamentos decorrentes de créditos de natureza tributária, especificamente
com relação à prescrição intercorrente, o fundamento relevante para afastá-la, quase que
na totalidade dos casos analisados, tiveram por premissa a suspensão da exigibilidade
incidente com a impugnação tempestiva, nos termos previstos pelo Decreto no
70.235/1972. Ou seja, os casos analisados, com relação à controvérsia preliminar,
versam sobre o rito estabelecido pela legislação que regula o processo administrativo
fiscal, e não propriamente sobre o objeto em discussão nos respectivos casos.
Por outro lado, considerando o argumento da defesa de que a multa aduaneira não
guarda relação com o crédito tributário, igualmente destaco que não há dúvidas acerca
da diferença apontada, uma vez que a sanção aduaneira de fato não tem natureza
tributária.
O Direito Aduaneiro, por ser um ramo do direito público, tem sua autonomia frente aos
demais ramos do Direito, resultando em um conjunto de normas legais criadas com o
intuito de regular e controlar as operações decomércio exterior.
O Ilustre Doutrinador e Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes (2016, p. 41), traçou
uma relação de interseção entre o Direito Aduaneiro, Direito Tributário e Direito
Econômico, abordando sobre a aplicabilidade de princípios gerais tributários às normas
aduaneiras a partir da análise individualizada do caso e respeitando a normativa
aduaneira. Ponderou o autor que “o Direito Aduaneiro é um ramo reconhecidamente
especializado, com particularidades e institutos próprios”5.
Ainda que a multa aduaneira não tenha natureza tributária, entendo que a preliminar
invocada pela defesa não está enquadrada como um caso de diferenciação à Súmula
CARF no 11.
Observo que o Regulamento Aduaneiro remete o processo administrativo de exigência
de penalidade aduaneira ao rito do Decreto no 70.235/1972, conforme abaixo
reproduzido:
Art.768.A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de
infração às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo
administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972(Decreto-Lei
no822, de 5 de setembro de 1969, art. 2o; eLei no 10.336, de 2001, art. 13,
parágrafo único).
§1oO disposto nocaputaplica-se inclusive à multa referida no § 1odo art. 689
(Lei no10.833, de 2003, art. 73, § 2o).(Incluído pelo Decreto no 7.213, de 2010).
§2oO procedimento referido no § 2odo art. 570 poderá ser aplicado ainda a outros
casos, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.(sem
destaque no texto original)
Por sua vez, o Decreto no 70.235/1972 rege o processo administrativo de determinação e
exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da
legislação tributária federal (art. 1o), Todavia, ainda que a Lei do PAF tenha o rito
voltado aos créditos tributários, considerando que o Regulamento Aduaneiro determina

5 FERNANDES, Rodrigo Mineiro. Revisão Aduaneira e Segurança Jurídica. São Paulo: Editora Intelecto, 2016, pág. 41.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.552 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.730633/2013-76

a aplicação desta mesma legislação, não há como afastá-la na análise processual das
autuações referentes às penalidades de natureza aduaneira.
Impera igualmente destacar que a pretensão punitiva é exercida por meio do lançamento
de ofício (art. 139 – Decreto no 37/666), mantendo-se suspensa desde a interposição da
defesa até decisão final administrativa.
Com isso, através do lançamento de ofício, a pretensão punitiva do Estado no exercício
do poder de polícia aduaneira já está sendo exercida, uma vez que o direito de punir do
Estado é proposto com a lavratura do auto de infração. A partir do momento em que o
autuado apresenta a impugnação, é instaurada a fase litigiosa (art. 16 - Decreto no
70.235/19727), incidindo a suspensão da exigibilidade daquela penalidade aplicada pela
Autoridade Fiscal.
Por sua vez, uma vez suspensa a exigência lançada de ofício, não há como ser aplicada a
prescrição intercorrente, tendo em vista que a pretensão punitiva, embora já proposta
pela Autoridade Fiscal, não pode ser exercida justamente em virtude de tal suspensão.
Igualmente é importante ponderar que não é razoável considerar o direcionamento
conferido pelo Regulamento Aduaneiro ao Decreto no 70.235/1972 para efeito de
suspensão da exigibilidade da multa e, em contrapartida, isoladamente desconsiderar o
rito atribuído ao PAF quando se trata da incidência da prescrição intercorrente.
Portanto, entendo que a inaplicabilidade do instituto da prescrição intercorrente
atribuída ao Decreto no 70.235/1972 igualmente deve incidir sobre matérias de natureza
aduaneira, resultando na correta aplicação da Súmula CARF no 11 ao caso em análise.
3.2. Da alegada ausência de responsabilidade
Alega a Recorrente que, sendo a carga consolidada, cabe ao Agente de Cargas promover
a inclusão das informações no MANTRA, não havendo que se falar em
responsabilidade da transportadora pelo atraso no registro das informações.
Sem razão à defesa.
O Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) estabelece a responsabilidade do
transportador nos seguintes termos:
Art.31.O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as
cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do
exterior ou a ele destinado (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 37, caput, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, art. 77).
§1oAo prestar as informações, o transportador, se for o caso, comunicará a
existência, no veículo, de mercadorias ou de pequenos volumes de fácil extravio.
§2oO agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e as respectivas
cargas (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 37, §1o, com a redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, art. 77).(sem destaque no texto original)

6 Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor penalidade, a contar da data da infração.
7 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.552 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.730633/2013-76

A IN SRF no 102/94 regulamenta o Sistema MANTRA e igualmente prevê o acesso e
responsabilidade do transportador. Vejamos:
Art. 2o São usuários do MANTRA:
I - a SRF, através dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional - AFTN, Técnicos
do Tesouro Nacional -TTN, Supervisores e Chefes;
I - a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
II
-
transportadores,
desconsolidadores
de
carga,
depositários,
administradores de aeroportos e empresas operadoras de remessas
expressas, através de seus representantes legais credenciados pela Secretaria
da Receita Federal - SRF; e
III - outros, no interesse da SRF, a serem por ela definidos. (sem destaque no
texto original)
Art. 5o A carga procedente de trânsito aduaneiro será informada, no
MANTRA, pelo transportador, beneficiário ou desconsolidador de carga,
mediante registro:
I - da identificação de cada carga, do veículo transportador e do correspondente
documento de trânsito aduaneiro;
II - da localização da carga no aeroporto de chegada do trânsito;
III - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial
ou final, no exterior.
§ 1o As informações sobre carga procedente de trânsito aduaneiro serão
apresentadas à unidade da SRF que jurisdiciona o local de chegada da carga e
registradas prêvia ou posteriormente à chegada do veículo.
§ 2° A carga de que trata o "caput" deste artigo será obrigatoriamente
armazenada, exceto se for objeto de remessa expressa prevista no artigo 18 da
Instrução Normativa SRF no 21, de 24 de março de 1994.
§ 3o O registro deverá ser encerrado no prazo máximo de duas horas após a
chegada efetiva do veículo.
§ 4o Decorrido o prazo de que trata o parágrafo anterior, qualquer alteração ou
inclusão de dados sobre a carga somente será aceita após sua validação pelo
AFTN.
§ 5o Tratando-se de comboio, o prazo de que trata o parágrafo anterior será
contado a partir da data de chegada do último veículo. (sem destaque no texto
original)
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do
exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de
carga até três horas após o registro de chegada do veículo transportador.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de
2014)
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os
conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como
desmembrados do conhecimento genêrico (master) e a carga correspondente
tratada como desconsolidada.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.552 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.730633/2013-76

§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados
do conhecimento genérico (master) e a carga correspondente tratada como
desconsolidada. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07
de julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o
desconsolidador, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de
carga no Mantra é do transportador. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1479, de 07 de julho de 2014) (sem destaque no texto original)
Art. 9o O registro de chegada de veículo procedente do exterior ou portando
carga sob regime de trânsito aduaneiro deverá ser efetuado, conforme o caso,
pelo transportador ou pelo beneficiário do regime de trânsito, na unidade local da
SRF, no momento de sua chegada, cabendo-lhe, simultaneamente, a entrega à
fiscalização aduaneira dos manifestos e dos respectivos conhecimentos de carga
e, quando for o caso, dos documentos de trânsito aduaneiro.
Dessa forma, cabe ao transportador prestar as informações no Siscomex
tempestivamente, sob pena de restar configurada a infração capitulada na alínea “e” do
inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966, motivo pelo qual afasto o
argumento quanto à ausência de responsabilidade.
4. Mérito
O lançamento de ofício contestado teve por motivação as informações prestadas pelo
transportador após a chegada do veículo no recinto alfandegado, infringindo a previsão
do artigo 4o da IN SRF no 102/1994, que assim dispõe:
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou
final.
§ 1o As informações sobre carga procedente do exterior serão apresentadas à
unidade local da SRF que jurisdiciona o local de desembarque da carga.
§ 2o As informações prestadas posteriormente à chegada efetiva de veículo
transportador dependerão de validação pelo AFTN, exceto nos casos de que
tratam o parágrafo seguinte e o art. 8o.
§ 2° As informações prestadas posteriormente à chegada efetiva de veículo
transportador dependerão de validação pela RFB, exceto nos casos de que tratam
o § 3° e o art. 8°. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de
07 de julho de 2014)
§ 3o As informações sobre carga poderão ser complementadas através de
terminal de computador ligado ao Sistema:
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.552 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.730633/2013-76

§ 3o Os dados sobre carga já informada poderão ser complementadas através de
terminal de computador ligado ao Sistema: (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
I - até o registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham
sido prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e
II - até duas horas após o registro de chegada do veículo, nos casos em que
tenham sido prestadas através de terminal de computador.
§ 4o Nos casos de embarque parcial, sua totalização deverá ocorrer dentro de
quinze dias seguintes ao da chegada do primeiro embarque. (sem destaques no
texto original)
Observou a Fiscalização na descrição dos fatos do auto de infração que houve
descumprimento de norma administrativa por parte da companhia aérea, pois as
informações relativas aos conhecimentos de carga foram inseridas no SISCOMEX-
MANTRA APÓS a chegada dos respectivos veículos, o que gerou a indisponibilidade
24 (CARGA INCLUÍDA APÓS A CHEGADA DO VEÍCULO).
Está correta a Fiscalização, senão vejamos as datas e horários dos registros
constantes SISCOMEX-MANTRA, objeto da autuação:
VÔO
MAWB
TERMO DE
ENTRADA
DATA E HORÁRIO
DE CHEGADA
DATA E HORÁRIO DO
REGISTRO
AFR 0442
057 3772 6043
09000117-6
04/01/2009 – 18:04 hs
04/01/2009 – 18:48 hs
AFR 0442
057 3966 9431
09000579-1
17/01/2009 – 07:00 hs
17/01/2009 – 09:12 hs
AFR 0444
057 3708 1844
09000639-9
18/01/2009 – 18:35 hs
18/01/2009 – 23:13 hs
AFR 0444
057 3708 1914
09000639-9
18/01/2009 – 18:35 hs
18/01/2009 – 23:11 hs
AFR 0444
057 3707 5102
09000639-9
18/01/2009 – 18:35 hs
18/01/2009 – 23:31 hs
AFR 0444
057 3772 8516
09000639-9
18/01/2009 – 18:35 hs
18/01/2009 – 23:29 hs
AFR 0444
057 3926 7093
09000639-9
18/01/2009 – 18:35 hs
18/01/2009 – 23:26 hs
AFR 0444
057 3924 7762
09000639-9
18/01/2009 – 18:35 hs
18/01/2009 – 23:23 hs
AFR 0444
057 3417 0500
09000639-9
18/01/2009 – 18:35 hs
18/01/2009 – 23:20 hs
AFR 0444
057 3410 1653
09000639-9
18/01/2009 – 18:35 hs
18/01/2009 – 23:13 hs
AFR 0444
057 3791 3304
09000639-9
18/01/2009 – 18:35 hs
18/01/2009 – 23:33 hs
AFR 0442
057 3967 9253
09000651-8
19/01/2009 – 07:20 hs
19/01/2009 – 08:28 hs
AFR 0444
057 3872 7430
09000673-9
19/01/2009 – 19:00 hs
19/01/2009 – 19:37 hs
AFR 0442
057 3250 1626
09000651-8
19/01/2009 – 07:20 hs
19/01/2009 – 08:27 hs
AFR 0444
057 3777 9851
09000786-7
22/01/2009 – 18:40 hs
22/01/2009 – 19:53 hs
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.552 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.730633/2013-76

AFR 0444
057 3925 0304
09000786-7
22/01/2009 – 18:40 hs
22/01/2009 – 19:54 hs
AFR 0444
057 3295 0186
09000786-7
22/01/2009 – 18:40 hs
22/01/2009 – 19:55 hs
AFR 0444
057 8998 7855
09000786-7
22/01/2009 – 18:40 hs
22/01/2009 – 19:56 hs
AFR 0444
057 1061 5043
09000786-7
22/01/2009 – 18:40 hs
22/01/2009 – 19:57 hs
AFR 0444
057 3783 7450
09000786-7
22/01/2009 – 18:40 hs
22/01/2009 – 19:59 hs
AFR 0444
057 3972 8452
09000786-7
22/01/2009 – 18:40 hs
22/01/2009 – 20:00 hs
AFR 0442
057 3400 7886
09000828-6
23/01/2009 – 19:05 hs
23/01/2009 – 22:09 hs
AFR 0444
057 3534 9952
09000828-6
23/01/2009 – 19:05 hs
23/01/2009 – 19:50 hs
AFR 0444
057 3967 9356
09000828-6
23/01/2009 – 19:05 hs
23/01/2009 – 19:50 hs
AFR 0444
057 3316 1122
09000828-6
23/01/2009 – 19:05 hs
23/01/2009 – 19:51 hs
AFR 0444
057 3840 2976
09000828-6
23/01/2009 – 19:05 hs
23/01/2009 – 19:52 hs
AFR 0444
057 1172 8861
09000871-5
24/01/2009 – 19:20 hs
24/01/2009 – 19:47 hs
AFR 0444
057 1168 6975
09000871-5
24/01/2009 – 19:20 hs
24/01/2009 – 19:49 hs
AFR 0444
057 8892 0915
09000871-5
24/01/2009 – 19:20 hs
24/01/2009 – 19:52 hs
AFR 0444
057 3540 1365
09000871-5
24/01/2009 – 19:20 hs
24/01/2009 – 19:53 hs
AFR 0444
057 3948 8422
09000871-5
24/01/2009 – 19:20 hs
24/01/2009 – 19:54 hs
AFR 0444
057 3249 6343
09000871-5
24/01/2009 – 19:20 hs
24/01/2009 – 20:00 hs
AFR 0444
057 3708 2172
09000871-5
24/01/2009 – 19:20 hs
24/01/2009 – 20:02 hs
AFR 0444
057 3931 9125
09000871-5
24/01/2009 – 19:20 hs
24/01/2009 – 20:05 hs
AFR 0444
0573490 2604
09000871-5
24/01/2009 – 19:20 hs
24/01/2009 – 20:07 hs
AFR 0444
057 3925 0470
09000871-5
24/01/2009 – 19:20 hs
24/01/2009 – 20:08 hs
AFR 0444
057 3108 4410
09000871-5
24/01/2009 – 19:20 hs
24/01/2009 – 20:10 hs
AFR 0444
057 3966 9512
09000871-5
24/01/2009 – 19:20 hs
24/01/2009 – 20:11 hs
AFR 0444
057 3926 7174
09000871-5
24/01/2009 – 19:20 hs
24/01/2009 – 20:12 hs
AFR 0444
057 3491 7621
09000871-5
24/01/2009 – 19:20 hs
24/01/2009 – 20:14 hs
AFR 0444
057 3588 5905
09000871-5
24/01/2009 – 19:20 hs
24/01/2009 – 20:16 hs
AFR 0444
057 3192 6193
09000871-5
24/01/2009 – 19:20 hs
24/01/2009 – 20:17 hs
AFR 0444
057 1172 8813
09000871-5
24/01/2009 – 19:20 hs
24/01/2009 – 20:23 hs
AFR 0444
057 3972 8280
09000871-5
24/01/2009 – 19:20 hs
24/01/2009 – 20:25 hs
AFR 0444
057 3924 6270
09000907-0
25/01/2009 – 20:04 hs
25/01/2009 – 20:06 hs
AFR 0444
057 6833 9423
09000907-0
25/01/2009 – 20:04 hs
25/01/2009 – 20:07 hs
AFR 0442
057 3878 8870
09000948-7
26/01/2009 – 22:15 hs
26/01/2009 – 23:07 hs
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.552 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.730633/2013-76

AFR 0442
057 1283 2514
09000948-7
26/01/2009 – 22:15 hs
26/01/2009 – 23:08 hs
AFR 0442
057 3778 2603
09000948-7
26/01/2009 – 22:15 hs
26/01/2009 – 23:09 hs
AFR 0442
057 3533 2054
09000948-7
26/01/2009 – 22:15 hs
26/01/2009 – 23:10 hs
AFR 0442
074 6926 0251
09000958-4
27/01/2009 – 08:40 hs
27/01/2009 – 10:03 hs
AFR 0442
057 3622 2992
09000760-3
22/01/2009 – 08:59 hs
27/01/2009 – 11:42 hs
AFR 0442
057 3708 1995
09000760-3
22/01/2009 – 08:59 hs
27/01/2009 – 11:41 hs
Argumenta a Recorrente que:
i)
A chegada dos voos foi regularmente registrada (tendo gerado os respectivos
números de Termo de Entrada), e as cargas neles transportadas devidamente
informadas, não tendo a Recorrente deixado de prestar informações sobre veículos,
carga transportada ou qualquer outra operação que tenha executado. O que se discute no
presente caso é o cometimento de infração da legislação aduaneira pela Recorrente, em
razão do suposto atraso na inclusão das informações relativas às cargas provenientes do
exterior no Sistema Siscomex-Importação;
ii)
Da leitura conjunta do art. 4o, parágrafo 3o, inciso II, com o art. 8o da Instrução
Normativa se extrai que até duas horas após o registro de chegada da aeronave é
permitido tanto ao transportador quanto ao desconsolidador de carga complementar as
informações sobre a carga procedente do exterior no Sistema Siscomex, não
dependendo sequer de validação pelo Auditor Fiscal, conforme dispõe o parágrafo 2o do
artigo 4o da IN SRF 102/94 (“exceto nos casos de que tratam o parágrafo seguinte e o
art. 8o”);
iii)
Nos casos em que a mercadoria foi informada pela Recorrente dentro do prazo
de 2 (duas) horas após a chegada do veículo não há que se falar em intempestividade,
pelo que não poderia a receita federal autuar a recorrente, simplesmente porque tal
conduta não configura infração alguma.
Assim considerou o Ilustre Julgador de primeira instância:
Não se trata, portanto, do prazo previsto no §3o do citado dispositivo legal, o qual
se refere à possibilidade de as informações sobre carga serem complementadas
através de terminal de computador ligado ao Sistema, o qual é de duas horas
após o registro de chegada do veículo, nos casos em que tenham sido prestadas
através de terminal de computador.
As informações originais da carga devem ser informadas até o registro de
chegada do veículo transportador, o que não ocorreu em nenhum dos casos ora
verificados nos presentes autos, conforme descrito no Auto de Infração de fls.05
e ss.
Para o caso concreto em análise a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico agregado em referência em tempo posterior ao previsto
na IN SRF no 102/94.
A “descrição dos fatos” do auto de infração é clara quanto à conduta da
interessada, que não prestou informações no prazo determinado pela legislação
prejudicando o controle aduaneiro.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.552 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.730633/2013-76

É entendimento reiterado das autoridades fiscais, confirmado no auto de infração
em pauta, que a prestação de informação incompleta ou incorreta configura a
conduta de “deixar de prestar informação”, prevista no tipo infracional em tela.
Como se pode extrair, entende-se por informação constante na norma de regência
toda inclusão, alteração, exclusão, vinculação, associação ou desassociação e
retificação registrados no Siscomex Carga, respeitas as regras de aplicação.
Com efeito, expirado o prazo previsto para prestação das informações, restou
configurado, em detrimento do controle aduaneiro, o desrespeito à obrigação de
prestar tempestivamente as informações sobre carga, que devem ser verdadeiras
e corretas.
Da análise do lançamento, conforme datas e horários relacionados acima, verifica-se
que não há registros anteriores ao prazo previsto pelo caput do art. 4o da IN SRF
102/1994.
Cumpre destacar que a regra do § 3o possibilita tão somente a complementação das
informações inicialmente prestadas no prazo estabelecido pelo caput, o que não é o caso
em análise, considerando que todas as informações foram inicialmente lançadas no
sistema após a chegada da aeronave.
Portanto, não há que se falar na possibilidade de iniciar o registro após 2 (duas) horas da
chegada do veículo, como pretende a Recorrente.
Impera observar, igualmente, que a responsabilidade prevista pelo Decreto-Lei no 37/66
é objetiva, como dispõe o artigo 94:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Com isso, não há como interpretar de maneira distinta da que motivou a autuação com
relação aos prazos que ultrapassaram a delimitação legal, uma vez estar devidamente
identificada a infração no momento em que o transportador deixa de prestar a
informação, nas condições especificadas pela Secretaria da Receita Federal através da
Instrução Normativa SRF 102/94 para o registro dos dados no Siscomex.
Da mesma forma, não há que se falar em falta de razoabilidade no critério de
quantificação da multa aplicada. Como é cediço, é defeso ao CARF deixar de aplicar a
lei sob fundamento de inconstitucionalidade.
Com relação ao argumento de que a aplicação da multa prevista na alínea “e” do
inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei 37/66 deve ser feita por vôo e não por carga,
observo, por analogia ao transporte marítimo, a conclusão apontada através da Solução
de Consulta Interna Cosit no 2/2016, assim ementada:
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-008.552 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.730633/2013-76

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não
configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto,
a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. (sem destaque no texto
original)
Portanto, não assiste razão à Recorrente igualmente quanto a este argumento.
Com relação ao argumento de indisponibilidade do Sistema Siscomex, está correta a
observação do ilustre julgador a quo, uma vez que caberia à Recorrente comprovar
qualquer excludente de culpa, o que não fez.
Ademais, em ocorrendo a indisponibilidade do Sistema Siscomex, poderia a Recorrente
socorrer-se da previsão do artigo 7o da IN n° 102 de 20/12/1994, que assim dispõe:
Art. 7o Nos casos de bens chegados como bagagem acompanhada ou remessa
expressa e como tal não aceitos pela fiscalização aduaneira; de carga não
manifestada, embora documentada; de carga sem documento; ou de carga cujo
tipo de documento ou identificação o Sistema não contemple, seu
armazenamento processar-se-á através de documento subsidiário de identificação
de carga - DSIC.
§ 1o O DSIC instrui o armazenamento da carga no Sistema, sem prejuízo a
quaisquer atos de ofício com relação a essa carga.
§ 2o Caberá ao depositário a responsabilidade pela comunicação à fiscalização
aduaneira e pela formulação do correspondente DSIC no Sistema, quando, em
operação de armazenamento, encontrar carga não manifestada.
§ 3o O DSIC formulado pelo depositário na forma do parágrafo anterior deverá
ser validado por AFTN.
Em suma, a ausência ou o atraso na prestação desta informação sobre a carga
transportada pela aeronave, no prazo previsto pela Secretaria da Receita Federal, enseja
a aplicação de multa prevista no artigo 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/1966, em face
da empresa de transporte internacional, motivo pelo qual está correta a autuação.
Com relação ao pedido de afastamento da penalidade em razão da denúncia
espontânea, observo que da mesma forma não deve ser acatado.
Através da legislação aduaneira, são implementadas políticas governamentais para
controle sobre atividades voltadas ao comércio exterior na defesa dos interesses
internos, resultando em imprescindível preservação do interesse público.
No caso em análise, é indispensável a prestação das informações delimitadas
legalmente, possibilitando o exato controle aduaneiro. E a partir do momento em que os
prazos legais são descumpridos, automaticamente resta consolidada a infração
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-008.552 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.730633/2013-76

aduaneira, independentemente do tempo em que tenha ocorrido e/ou da vontade do
agente.
Como já mencionado neste voto, a responsabilidade objetiva é prevista pelo artigo 94,
§§ 1o e 2o do Decreto-Lei no 37/66.
No presente caso, a legislação já citada é clara ao delimitar os prazos para prestação das
informações, o que não foi cumprido pela Autuada.
Portanto, diante da intempestividade da informação prestada pela Recorrente,
flagrantemente infringiu o controle aduaneiro, inviabilizando a regular fiscalização
alfandegária e, portanto, tipificando a conduta infracional na espécie, inadmitindo sua
reparação.
Ademais, para tal argumento aplica-se a Súmula CARF no 126, que assim prevê:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da
Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por tais razões, afasto o argumento de defesa sobre a configuração do instituto da
denúncia espontânea ao caso em análise.
5. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
prescrição intercorrente e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital